Tribunal: TJPA
Processo: 0808018-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808018-77.2023.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: MARIO LUCAS DE AGUIAR ESTUMANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXISTENTE E REGULARMENTE QUITADO. BAIXA DA RESTRIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e tutela de urgência, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; (ii) estabelecer se a conduta da ré configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é comprovada por documentos que demonstram a existência de débito referente à mensalidade de curso superior, posteriormente renegociado.

4. O pagamento do débito é realizado em 10/01/2023, gerando o dever de baixa da negativação em prazo razoável.

5. A ré comprova que a exclusão do registro ocorreu em 01/02/2023, conforme relatório do SERASA, evidenciando a regularização da pendência.

6. O intervalo de aproximadamente duas semanas entre o pagamento e a baixa mostra-se compatível com o tempo necessário para compensação bancária e atualização dos sistemas.

7. A ação é ajuizada após a exclusão da negativação, inexistindo prova de manutenção indevida do registro ou recusa da ré em providenciar a baixa.

8. A negativação decorre de débito legítimo, inexistindo inscrição indevida ou conduta ilícita da instituição de ensino.

9. A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar, sendo inaplicável o dano moral in re ipsa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIO LUCAS DE AGUIAR ESTUMANO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para declara a INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA entre MARIO LUCAS DE AGUIAR ESTUMANO e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, em relação ao contrato 0002022720626449, para condenar a parte demanda a pagar em favor da parte autora:

a) o montante de R$5.000 (Cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. desde a data do evento (art. 398 CC c/c súmula 54 STJ).

Determino à requerida que proceda a exclusão do nome do requerente em face da dívida, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

A apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença sob o argumento de inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação indenizatória. Defende que a negativação do nome do autor decorreu de débito legítimo oriundo de relação jurídica válida entre as partes, tendo havido posterior quitação regular da dívida.

Alega, ainda, que, após o pagamento, promoveu a devida baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado por relatório do SERASA, inexistindo manutenção indevida do apontamento. Assim, afirma ter cumprido integralmente sua obrigação, afastando qualquer falha na prestação do serviço.

Sustenta a inaplicabilidade do dano moral
in re ipsa
, porquanto ausente inscrição indevida ou permanência irregular do registro, defendendo que eventual lapso temporal entre o pagamento e a baixa não configura, por si só, dano indenizável.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por danos morais e demais consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal concentra-se em duas questões principais: verificar se houve manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito após a quitação do débito e, em caso positivo, se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

Após exame atento dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

É incontroverso que existiu relação jurídica entre as partes. A documentação acostada, especialmente a ficha financeira, demonstra que o autor possuía débito referente à mensalidade do curso de Engenharia Civil (ID 25400799), vencido em 23/11/2022. O boleto de negociação consolidou a dívida no valor de R$169,18, correspondente à mensalidade em atraso acrescida dos encargos contratuais (ID 25400777).

Também está comprovado que o pagamento foi realizado em 10/01/2023 (ID 25400778). A partir desse momento, surgiu para a ré o dever de providenciar a baixa da negativação, o que deve ocorrer em prazo razoável, conforme entendimento consolidado.

Nesse ponto, a prova produzida pela apelante é clara e suficiente. O relatório oficial do SERASA indica que a dívida foi baixada em 01/02/2023, em razão do pagamento, constando expressamente o status de regularização (ID 25400801). Esse dado demonstra que a comunicação ao órgão de proteção ao crédito foi efetivamente realizada.

Além disso, a ação foi ajuizada apenas em 09/02/2023, quando a restrição já havia sido excluída. Não há nos autos qualquer prova de que o nome do autor tenha permanecido negativado após a data da baixa, nem de que tenha havido recusa da ré em promover a exclusão do registro.

O intervalo entre o pagamento e a baixa, de aproximadamente duas semanas, mostra-se compatível com o tempo necessário para processamento da compensação bancária e atualização dos sistemas, sobretudo em se tratando de pagamento por boleto. Ausente demonstração de atraso injustificado ou conduta omissiva da ré, não se configura falha na prestação do serviço.

Esse aspecto é determinante. O reconhecimento do dano moral, nessas hipóteses, pressupõe a existência de conduta ilícita, seja pela inscrição indevida, seja pela manutenção irregular do nome do consumidor nos cadastros restritivos. Não verificada essa ilicitude, não há fundamento para indenização.

No caso, a negativação decorreu de débito legítimo. O autor deixou de adimplir a obrigação no vencimento original, posteriormente renegociou o débito e efetuou o pagamento. A ré, por sua vez, promoveu a baixa do registro. Não há elementos que indiquem permanência indevida da negativação ou prejuízo concreto experimentado pelo autor, como negativa de crédito ou exposição vexatória.

Também não procede a conclusão adotada na sentença quanto à inexistência do débito. Os documentos demonstram de forma inequívoca a origem da dívida e a relação contratual entre as partes. Tratava-se de obrigação válida e exigível até o momento da quitação.

Diante desse contexto, não se verifica a prática de ato ilícito. E, ausente o ilícito, inexiste dever de indenizar, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados pelo autor.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026